Tribunal: TJMT
Processo: 0044360-89.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044360-89.2015.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (EMBARGANTE), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (EMBARGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PARTE VENCEDORA EM PRIMEIRO GRAU – NÃO INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – FALTA DE REQUERIMENTO DO RÉU – IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 485, §6º, DO CPC – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

Ressalvada a hipótese de reforma da sentença, é inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência diretamente por este Tribunal de Justiça, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, mormente em sede de embargos de declaração, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a competência recursal da Corte.

É incabível o arbitramento dos honorários de sucumbência em favor do réu revel que se sagra vitorioso na demanda, pela falta de atuação de advogado, sob pena de incorrer em violação ao artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Não existe contrariedade ao art. 485, §6º, do CPC, que condiciona a extinção do processo por abandono da causa ao requerimento do réu, quando a ação não é contestada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, um oposto por
Marli Isabel Tiecher
e o outro pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta pelo segundo embargante, e com isso, manteve a sentença que julgou extinta, por abandono de causa, a ação de execução ajuizada em face da embargante.

Neste momento, a primeira embargante alega, em breve resumo, que o acórdão é omisso, porque deixou de arbitrar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por sua vez, o segundo embargante diz que que o acórdão contrariou o art. 485, §6º, do CPC, que condiciona a extinção do processo por abandono da causa ao requerimento do réu, quando contestada a ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante
Marli Isabel Tiecher
, uma vez que inexiste qualquer omissão a ser sanada, notadamente porque ela não interpôs recurso de apelação cível.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional
deve se pronunciar de ofício
ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

No caso, a embargante alega omissão do julgado quanto à condenação do apelante
Banco Bradesco
, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Todavia, infere-se dos autos que a referida condenação não constou da sentença, sendo que a embargante não se insurgiu contra tal omissão na instância ordinária, seja por meio de embargos de declaração da sentença ou, ainda, pela interposição do competente recurso de apelação endereçado a esta instância recursal, vindo a despertar seu súbito interesse na demanda apenas neste momento, ou seja, após o julgamento da apelação interposta pela parte contrária e somente para pleitear pela condenação dela ao pagamento da verba honorária.

Ora, é inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência diretamente por este Tribunal de Justiça, com base no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a competência recursal da Corte.

Até porque, a norma de regência é clara ao estabelecer a competência do
tribunal de recurso
apenas majorar os honorários fixados anteriormente, e não fixá-los originariamente, senão vejamos:

Art. 85. Art. 85.
A sentença condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

Conquanto aos honorários advocatícios seja conferido o status de matéria de ordem pública, o reclamo contra a condenação na verba sucumbencial ou a falta dela, deve ser objeto de irresignação no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Nesse sentido se orienta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
as questões sobre as quais se operou a preclusão não podem mais ser decididas no processo, ainda que tratem de matéria de ordem pública
. Preclusão caracterizada. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.570.196/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/02/2016)

Nesse contexto, se a parte não se contenta com a sentença proferida, é cabível o recurso de embargos de declaração na instância primeva e/ou, ainda, o recurso de apelação cível.

Não tendo sido interpostos os recursos ordinários no prazo legal, opera-se o instituto da preclusão, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sob pena de se patentear o vilipêndio à segurança jurídica que deve revestir as decisões judiciais.

Aliás, neste ponto merece destaque o fato de que o advogado da parte que ora cobiça a fixação da propalada verba, não praticou qualquer ato oficioso na ação de execução, resumindo-se ao peticionamento de juntada da procuração, ainda em abril de 2016, tendo o processo tramitado por mais de 06 (seis) anos, ou seja, até a data da oposição destes embargos, sem qualquer outra manifestação nos autos.

Nem ao menos se deu ao trabalho de opor embargos de declaração perante o juízo prolator da sentença tida como omissa ou, ainda, o competente recurso de apelação cível nesta instância revisora, vindo, subitamente, a despertar interesse pelo processo somente depois do julgamento do apelo interposto pelo banco, com a formulação destes aclaratórios, opostos com o único propósito de abiscoitar a condenação da contraparte ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, para remunerar trabalho não realizado.

Nesse contexto, a hipótese é de réu revel que se sagra vitorioso na demanda, circunstância em que se revela incabível o arbitramento dos honorários de sucumbência, pela falta de atuação de advogado, sob pena de incorrer em violação ao artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL VITORIOSO. DESCABIMENTO. 1. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1403155 SP 2013/0303467-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Por sua vez, o
Banco Bradesco
opõe embargos de declaração ao id. 168678151, alegando que o acórdão contrariou o art. 485, §6º, do CPC, que condiciona a extinção do processo por abandono da causa ao requerimento do réu,
quando contestada a ação
.

Também sem razão o embargante, na medida em que a citação ficta da executada (por hora certa) não resultou em qualquer resposta ao feito constritivo, circunstância que, inclusive, justificou a falta de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023